Tribunal: TJES
Processo: 5008006-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5008006-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
AMÉRICO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO:
RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% - TESE FIRMADA PELO STJ - TEMA 1.084
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se
cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez – quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

2.Nos termos do Art. 112, V, VI, 'a', e VII, da Lei de Execução Penal,
“[a] pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
Recurso conhecido e improvido.

3. É cediço que a atualização feita pela Lei 13.964/19 tenha trazido lacuna legal quanto aos condenados pela prática de crime hediondo, com resultado morte e reincidente genérico, o STJ por meio dos recursos repetitivos (Tema 1.084), firmou a seguinte tese:
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade
, CONHECER
do recurso e

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 7 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008006-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMÉRICO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008006-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
AMÉRICO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO:
RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
,

inconformado com a decisão (evento nº 82.1) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 0011094-54.2012.8.08.0024
,
deferiu o pedido de retificação do cálculo da progressão de regime aplicando a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos), diante da primariedade do apenado condenado pela prática de crime hediondo.

A Execução Penal, a depender do foco que lhe é dado, poderá ser uma norma de natureza, penal, processual penal ou administrativa. No caso dos autos trata-se de natureza mista, ou seja, penal e processual penal.

Anteriormente, antes da edição da Lei 13.964/19, o Art. 2º, § 2º da Lei 8.072/90 trazia em seu bojo os requisitos objetivos para a progressão de regime, os quais transcrevo:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:[...]

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente [...]

Todavia, com o advento da Lei 13.964/19, passou a se concentrar no Art. 112, da Lei de Execuções Penais as regras de progressão de regime, confira-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

V -
40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI -
50%
(cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -
60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII -
70%
(setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, vedado o livramento condicional.(
STJ
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.910.240 - MG (2020/0326002-4),
Relator: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
,
TERCEIRA SEÇÃO
, Julgado em 26.5.2021, Publicado em 31/5/2021).

Aduz o Ministério Público que a fração a ser aplicada ao apenado seria de 50%(cinquenta por cento), eis que o crime hediondo ou equiparado teve o resultado morte.

O agravado foi condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, logo, se levarmos em consideração o que dispõe o Art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, a conduta do apenado se amolda a seus exatos termos.

É cediço que a atualização feita pela Lei 13.964/19 tenha trazido lacuna legal quanto aos condenados pela prática de crime hediondo, com resultado morte e reincidente genérico, o STJ por meio dos recursos repetitivos (
Tema 1.084
), firmou a seguinte tese:

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado
sem resultado morte
, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Da simples leitura da tese firmada pela 3ª Seção do STJ, percebe-se que a porcentagem de 40% (quarenta por cento) aplica-se ao cometimento de crime hediondo ou equiparado,
sem resultado morte
.

Portanto, no caso em comento, assiste razão o Ministério Público pela retificação da fração para 50% (cinquenta por cento), na medida que o agravado foi condenado por crime hediondo ou equiparado
com resultado morte
.

Assim, merece ser reformada a decisão agravada, retificando o resumo de cumprimento de pena para que seja aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do crime hediondo ou equiparado
com resultado morte.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008006-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
AMÉRICO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO:
RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% - TESE FIRMADA PELO STJ - TEMA 1.084
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se
cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez – quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

2.Nos termos do Art. 112, V, VI, 'a', e VII, da Lei de Execução Penal,
“[a] pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
Recurso conhecido e improvido.

3. É cediço que a atualização feita pela Lei 13.964/19 tenha trazido lacuna legal quanto aos condenados pela prática de crime hediondo, com resultado morte e reincidente genérico, o STJ por meio dos recursos repetitivos (Tema 1.084), firmou a seguinte tese:
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade
, CONHECER
do recurso e

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
1 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.